Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714132-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALCINDOR ALFREDO DOS SANTOS, RAQUEL CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALICE CALDAS BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Os autores interpuseram recurso inominado (ID Num. 46552968) contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, onde formularam pedido de gratuidade de justiça. Em 12/05/2023, por despacho (ID Num. 46608676 - Pág. 1), foram intimados a comprovar sua hipossuficiência financeira, e como não o atenderam, aquele pedido foi indeferido por decisão (ID Num. 47177430) em 26/05/2023, ocasião em que se determinou que providenciassem o recolhimento das custas e do preparo em 48h, o que restou igualmente não atendido. Nesse cenário, em 05/07/2023 (ID Num. 48637002) negou-se seguimento ao recurso inominado e, após o trânsito em julgado, os autos retornaram à origem. Na petição de ID Num. 50239504 vem os autores comunicar que em 05/08/2023 souberam que sua patrona, Dra. Mariany Caldas Barbosa de Moura, fora internada em hospital psiquiátrico para tratamento de transtorno mental, ainda não diagnosticado, e sem previsão de alta. Afirmam também que “preocupados com a situação do processo, os Autores procuraram a advogada que esta subscreve a fim de ter notícias sobre a lide. Na oportunidade, foram surpreendidos por um prazo importante decorrido sem manifestação, além de uma condenação em honorários de sucumbência”. Alegam que jamais foram cientificados por sua patrona acerca da necessidade de juntada de quaisquer documentos aos autos. Assim, por entenderem que não podem suportar prejuízo processual pela doença que acometeu a advogada, pugnam pela declaração da nulidade do processo como um todo, com base em relatório médico que supostamente declarava a incapacidade laboral da causídica, ou, subsidiariamente, a devolução do prazo para apresentação de documentos indispensáveis para a aferição do cabimento do recurso inominado. A fim de instruir os pedidos acima referidos, os autores juntaram relatório médico subscrito por psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID Num. 50239809 - Pág. 1) que declara que sua patrona deu entrada no pronto-socorro de psiquiatria do HSVP em 04/08/2023, para tratamento especializado, sem previsão de alta. Também juntam declaração subscrita por médico particular (ID Num. 50239810 - Pág. 1) de 31/08/2021 que à época acompanhava a paciente e onde se recomendou o afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado. De tais documentos é certo inferir que apenas a partir de agosto de 2023, mais precisamente, de 04/08/2023 é que há comprovação da necessidade de afastamento das atividades profissionais da advogada, pois isto restou assentado pelo profissional subscritor do documento (internação em hospital psiquiátrico). O outro documento carreado refere uma recomendação não atendida. É de se ver que a advogada exerceu suas atribuições regularmente quando ajuizou a ação em 10/08/2022 e lhe deu seguimento peticionando, recebendo a entrega da prestação jurisdicional e interpondo o adequado recurso contra a sentença desfavorável. Não há evidência segura de que a inércia em não atender aos chamados da justiça na Turma Recursal tenha sido por incapacidade de saúde, pois, repita-se, tal fato só restou evidenciado a partir de agosto de 2023, conforme relatório médico. Isto posto, indefiro os pedidos de ID Num. 50239504 - Pág. 3 e mantenho a decisão que negou seguimento ao recurso. Por conseguinte, deixo de analisar o pedido de ID Num. 51703210 - Pág. 1, porque restou prejudicado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.